Tribunal: TJMT
Processo: 1019292-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019292-73.2020.8.11.0000 - – CLASSE 202 - CNJ – CAPITAL
AGRAVANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
AGRAVADA: JOSEANE PACHECO CORREA
Vistos etc
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Revisional de Juros de Cartão de Crédito, em fase de Cumprimento de Sentença no 1014381-26.2019.8.11.0041, propostos por JOSEANE PACHECO CORREA, reconheceu intempestiva a impugnação apresentada pelo Agravante, considerando o termo inicial para o pagamento voluntário da execução do transito em julgado, afastando o excesso de execução arguida pelo agravante.
Alega o Agravante o desacerto da decisão recorrida, porquanto a a decisão recorrida não observou o diploma processual civil, nos seus arts. 523 e 525 do CP, de modo que a impugnação foi protocolado dentro do prazo legal.
Afirma que o cálculo da contadoria apurou uma dívida de R$ 23.294,22 em 01/07/2020, estando tal valor excessivo, uma vez que o valor devido seria de R$ 10.410,53.
Assevera que não foi intimado de nenhum dos cálculos da contadoria, havendo claro cerceamento de defesa, além da incidência da multa do § 1o do art. 523, do CPC ter sido indevida.
Ao final, pede efeito suspensivo ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de suspender a decisão recorrida, até o julgamento do mérito do Agravo. No mérito pugna-se pela reforma do decisum, reconhecendo tempestiva a impugnação ofertada, com a devida análise pelo Juízo de Piso.
É o relatório.
Passo ao exame da liminar.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Para melhor compreensão da controvérsia, faço um breve retrospecto do caso em análise.
A Agravada Josiane Pacheco Correa ajuizou Ação Revisional De Juros Cartão De Crédito Com Pedido De Antecipação De Tutela contra o Agravante Banco Olé Consignado, estando em fase de cumprimento de sentença.
A sentença foi prolatada nos seguintes termos:
“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação Revisional de Juros Cartão de Crédito com Pedido de Antecipação de Tutela e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c.c. artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, para fazer incidir no contrato executado nos autos, em associado, os juros remuneratórios no patamar de 2,5% ao mês, que corresponde a taxa média de mercado para financiamento. Na mora, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. No mais, permanece o contrato como avençado pelas partes. Concedo a tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento. Oficie-se ao Órgão Empregador. Após a implantação da sentença, havendo saldo remanescente em favor da autora autorizo a repetição de indébito de forma simples e atualizada. Considerando que a autora decaiu da parte mínima, condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação”. (id no 25545205)
Inconformado, a instituição financeira interpôs Apelação, sendo julgada por este Sodalício, da seguinte forma:
“Ao teor do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a sentença por estes e por seus próprios fundamentos.
Considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (id no 33032013)
Conforme certificado no id. 33032018 o trânsito em julgado ocorreu em 02/06/2020.
A parte exequente no id. 33758648 requereu o cumprimento de sentença, referente aos honorários sucumbências arbitradas no importe de R$ 10.045,63 (dez mil e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos).
O MM. Juiz do feito proferiu despacho em 23/06/2020 para certificar se houve pagamento voluntário (id no 33780649).
No id. 34127366 restou certificado que decorreu o prazo para o pagamento voluntário da condenação no dia 26/06/2020, sem sua efetivação, bem como, não houve a adequação do contrato, conforme certificado no id. 34185092.
De acordo com a certidão exarada no id. 34182217 efetuou-se o cálculo do valor da sucumbência na importância de R$ 23.294,22 (vinte e três mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos).
A parte exequente requereu no id. 34387824 a efetivação de bloqueio via Bacenjud, no importe de R$ 47.728,80 (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), já acrescidos de multa no percentual de 10%, bem como de honorários advocatícios também de 10% sobre o valor executado, e, subsidiariamente pesquisa, via Renajud.(id no 34387824)
O bloqueio foi efetivado no id. 34820186 / id. 35032758, de acordo o valor apurado pelo Juízo (id. 34182217).
A instituição financeira apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 21/07/2020 asseverando que o juízo estava garantido através do depósito no valor de R$ 10.045,63 (dez mil e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) e que foi intimado para pagamento da condenação em 25/06/2020, com início da contagem do prazo em 26/06/2020, sendo que o prazo para pagamento da condenação terminou em 16/07/2020, sendo, portanto tempestivos a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que iniciou em 17/07/2020. Afirmou que resta devido ao impugnado apenas a quantia de R$ 1.423,49 (hum mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e nova centavos) e requereu a homologação dos cálculos apresentados na quantia de R$ 10.419,53 (dez mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos); Requereu, ao final, a procedência da impugnação, sendo, por conseguinte os cálculos homologados ou, subsidiariamente, que a presente ação seja encaminhada a contadoria judicial para apuração do valor do cumprimento de sentença. (id no 35250625)
As partes foram intimadas para manifestarem sobre o bloqueio de valores efetivado no id. 35280309.
A parte exequente manifestou no id. 35354485 onde afirmou que houve erro material no comando de bloqueio perante o BACENJUD e requereu nova tentativa de bloqueio somente no CNPJ da Executada, qual seja, CNPJ: 71.371.686/0001-75, e que, caso seja infrutífera a tentativa de bloqueio de valores via BACENJUD, que seja realizado bloqueio de bens junto ao RENAJUD.
A parte executada manifestou no id. 35820055 onde ali reiterou os pedidos contidos na Impugnação ao cumprimento de sentença (id. 35250625) e ressaltou que, diante do depósito judicial efetuado no dia 13/07/2020, não há que se falar em bloqueio de valores, via Bacenjud.
A parte exequente manifestou no id. 35982551 sustentando ser intempestiva a impugnação ofertada, além de estar precluso qualquer questionamento sobre os cálculos apresentados pela exequente no id 34387829, em 06/07/2020. Requereu o bloqueio dos valores via BACENJUD, subsidiariamente de bens via RENANJUD, dos valores referentes ao dano material apurados na planilha de id 34387829, que corresponde ao valor de R$ 20.901,63 (vinte mil novecentos e um reais e sessenta e três centavos).
Concluso os autos, o MM. Juiz proferiu a decisão recorrida nos seguintes termos:
“(...) Diante da manifestação do executado (id. 35250625), consigno que, é sabido que a contagem do provado para o pagamento voluntário da execução tem como termo inicial o trânsito em julgado.
No caso dos autos, o executado tinha conhecimento da determinação de pagamento voluntário por este Juízo, quando da prolação da sentença.
Ademais, foi determinado que fosse certificado o pagamento voluntário da condenação, antes da realização da penhora conforme determinado no id. 33780649 e certidão de id.34127366 e art. 523, §3o do CPC.
Assim, por óbvio, o executado tinha conhecimento do início da fase executiva e do prazo para seu cumprimento. Desta feita, não há como atender ao pedido da parte executada formulado no id. 35250625, de excesso de execução, prevalecendo o cálculo efetivado por este juízo (id. 34182217), visto que houve atendimento de todos os comandos legais, por este Juízo.
Por outro lado, o depósito efetivado pela parte executada no importe de R$ 10.045,63 (dez mil e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), em 13/07/2020, conforme anunciado no id. 35250625 pelo executado, fora efetivado fora do prazo, visto que, conforme certificado no id. 34127366 decorreu o prazo para o pagamento voluntário da condenação no dia 26/06/2020, sem sua efetivação, bem como, não houve a adequação do contrato conforme certificado no id. 34185092.
Desta forma, proceda-se a vinculação do valor depositado nos autos pelo executado, e, em seguida, proceda-se o respectivo abatimento e atualização, com o valor já efetuado nos autos (id. 34182217), devendo a parte executada ser intimada para proceder com o pagamento do saldo remanescente, bem como a adequação do contrato, sob pena de arcar com perícia judicial”. (id no 36273407)
A Agravante suscita a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que esta foi interposta no prazo previsto no artigo 525 do CPC, razão pela qual deve ser conhecida, para não ter o seu direito de defesa cerceado.
Pois bem.
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que está presente a probabilidade do direito invocado, e sobretudo perigo de dano.
Com efeito, o artigo 523, caput e §1o do novel Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exequente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se a multa em caso de ausência de pagamento voluntário no interregno de tempo fixado em lei, conforme segue, in verbis:
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
Assim, decorrido o prazo previsto no dispositivo precitado, inicia a contagem de outro prazo quinzenal, este para o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, caso o executado entenda cabível, nos termos do artigo 525 da legislação processual civil, abaixo colacionado:
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Desta forma, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada, começa a correr o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente a sua impugnação.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTAGEM DOS PRAZOS SUCESSIVOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 523 E 525 DO CPC. TEMPESTIVIDADE.
1. O artigo 523, caput e §1o do novel Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exequente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se a multa em caso de ausência de pagamento voluntário no interregno de tempo fixado em lei.
2. Decorrido o prazo previsto no dispositivo precitado, inicia a contagem de outro prazo quinzenal, este para o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, caso o executado entenda cabível, nos termos do artigo 525 da legislação processual civil.
3. No caso, a parte ré foi intimada para pagamento do débito através de Nota de Expediente disponibilizada em 28/06/2018 e publicada em 29/06/2018, encerrando o prazo de quinze dias para pagamento voluntário em 20/07/2018, quando iniciou novo prazo de quinze dias para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, que encerrou em 10/08/2018.
4. Assim, considerando que a impugnação fora apresentada pela parte agravada no dia 03/08/2018, constata-se que foi apresentada dentro do prazo legal, não havendo que se falar que é intempestividade.
Negado provimento ao agravo de instrumento. ( Agravo de Instrumento, No 70080400989, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 27-03-2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REEXAME DA MATÉRIA DISCUTIDA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. REFLEXOS SOBRE O ABONO ANUAL E A GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. MULTA ART. 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO Da inaplicabilidade da Súmula n.o 111 do Superior Tribunal de Justiça 1. Verifica-se que a parte agravante deduz diversas impugnações quanto aos cálculos apresentados, sem, contudo, atentar à preclusão operada. Assim, verifica-se que as questões relativas aos percentuais de deduções das contribuições previdenciárias, das parcelas atinentes ao auxílio cesta-alimentação e ao abono único, bem como acerca da aplicação da Súmula n.o 111 do Superior Tribunal de Justiça deveriam ter sido consideradas no momento oportuno, qual seja, na fase de conhecimento, descabendo a rediscussão do título exequando nesta fase processual. 2. Assim não há como alterar o referido julgado por ocasião de sua execução por constituir esse tipo de pretensão ofensa à coisa julgada material, a teor do que estabelece o art. 508 da novel legislação processual. Dos reflexos das parcelas reconhecidas como devidas sobre o décimo terceiro salário 3. Tendo sido reconhecido o direito de a parte autora integrar em seu benefício previdenciário determinada parcela, o reflexo da verba no décimo terceiro salário torna-se corolário lógico, sendo imperiosa a sua incidência, atendendo expressamente o título executivo judicial. Da inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil 4. O artigo 523, caput e §1o do novel Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exeqüente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se a multa em caso de ausência de pagamento voluntário no interregno de tempo fixado em lei, conforme segue. 5. Contudo, pela análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que no presente caso a parte agravada foi intimada por meio de nota de expediente, para efetuar o pagamento do valor devido, tendo efetuado o depósito judicial do valor tempestivamente, ou seja, antes do término do prazo de quinze dias para pagamento da dívida, sendo, portanto, inaplicável a aludida multa do art. 523, §1o, do novel diploma processual. Dado parcial provimento ao agravo de instrumento.(Agravo de Instrumento, No 70075239566, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 28-03-2018)
Com efeito, nos termos dos artigos 523 e 525 do CPC, o prazo de 15 dias para impugnação se inicia automaticamente a partir do término do prazo de 15 dias previsto para o pagamento voluntário da execução, que tem como termo inicial a intimação do advogado do devedor, e não do transito em julgado.
No caso, a parte agravante foi intimada para pagamento do débito através de Nota de Expediente publicada em 25/06/2020, iniciando-se no dia 26/6202, consoante art. 523, do CPC. (id no 33780649)
Desta forma, o prazo final para o pagamento voluntário deu-se em 16/07/2020, e, a partir de então, iniciou-se o prazo de 15 dias para impugnação, de modo que sendo a impugnação protocolada em 21/7/2020 (id no 35250625), esta se apresenta tempestiva, respeitados na contagem do prazo os dias sem expediente forense e que não são considerados dias úteis.
Ademais, não se pode olvidar a presença de prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que terá o agravante de proceder ao pagamento do saldo remanescente, sem ao menos ter seu direito de defesa exercido.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Informe o Juízo Singular dessa decisão.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora